Tribunal: TJSP
Processo: 1501263-37.2019.8.26.0548
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de contradição. Acórdão atacado que não se baseou nas penas finais, as quais foram modificadas de ofício pelo magistrado a quo, após a publicação da sentença, por ter considerado a reincidência na terceira etapa da dosimetria. Acolhimento. Atribuição de efeitos infringentes, porquanto, embora tenha o acórdão atacado reduzido as penas de Lucas, ao compensar a

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de contradição. Acórdão atacado que não se baseou nas penas finais, as quais foram modificadas de ofício pelo magistrado a quo, após a publicação da sentença, por ter considerado a reincidência na terceira etapa da dosimetria. Acolhimento. Atribuição de efeitos infringentes, porquanto, embora tenha o acórdão atacado reduzido as penas de Lucas, ao compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, diante da alteração promovida de ofício pelo juiz de 1o grau, a causa de aumento referente à continuidade delitiva não foi computada. Com efeito, em respeito à proibição de reformatio in pejus, impõe-se a reforma apenas quanto ao aumento de um sexto, deixando de considerá-lo.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501263-37.2019.8.26.0548/50000, da Comarca de Campinas, em que é interessado
RAFAEL WILLIAN DOS SANTOS FRANCISCO e Embargante LUCAS ADRIANO
BELOTTI, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolhimento dos
presentes embargos de declaração, concedendo efeitos infringentes, para reduzir as
penas de Lucas Adriano Belotti a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em
regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, o acórdão atacado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501263-37.2019.8.26.0548/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1501263-37.2019.8.26.0548/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Lucas Adriano Belotti
Advogada: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 22.964
Embargos de Declaração. Alegação de contradição. Acórdão
atacado que não se baseou nas penas finais, as quais foram
modificadas de ofício pelo magistrado a quo, após a publicação da
sentença, por ter considerado a reincidência na terceira etapa da
dosimetria. Acolhimento. Atribuição de efeitos infringentes,
porquanto, embora tenha o acórdão atacado reduzido as penas de
Lucas, ao compensar a agravante da reincidência com a atenuante
da confissão, diante da alteração promovida de ofício pelo juiz de
1o grau, a causa de aumento referente à continuidade delitiva não
foi computada. Com efeito, em respeito à proibição de reformatio
in pejus, impõe-se a reforma apenas quanto ao aumento de um
sexto, deixando de considerá-lo.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos por Lucas Adriano Belotti, contra o v. acórdão de fl. 337,
registrado sob o no 2020.0000295811, com base nos arts. 619 e 620
do Código de Processo Penal, sob a alegação de contradição.
Segundo o embargante, a decisão atacada é
contraditória, à medida que não se baseou na pena final modificada
de ofício pelo juiz sentenciante. Requer, dessa forma, a adequação da
reprimenda com esteio na sanção corporal fixada pelo decisum de 1o
grau, qual seja 6 anos de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501263-37.2019.8.26.0548/50000 -Voto no
3
fechado.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
merecem
ser
acolhidos, com efeitos infringentes.
O magistrado a quo julgou parcialmente
procedente a ação penal para condenar o embargante como incurso
no artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71,
ambos do Código Penal, às penas de 7 anos, 3 meses e 3 dias de
reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial fechado, consoante se
denota da sentença de fls. 187/197.
No entanto, após a publicação do decisum, o
juiz sentenciante, ex officio, reformou as penas de Lucas, por ter
considerado, de maneira equivocada, a agravante da reincidência na
terceira etapa da dosimetria. Com isso, a pena do embargante foi
redimensionada para 6 anos de reclusão e 14 dias-multa, em regime
inicial fechado.
Razão assiste ao defensor público quanto à
inobservância de referida alteração nas reprimendas de Lucas pelo
acórdão atacado, impondo-se o acolhimento dos embargos,
concedendo-lhes
efeitos
infringentes,
porquanto,
embora
as
reprimendas tenham sido reduzidas em sede recursal, o magistrado a
quo, ao reformar a sentença, o que fez de ofício, olvidou-se de
computar a continuidade delitiva.
Em respeito à proibição de reformatio in pejus
e com esteio nas reprimendas finais apresentadas pelo decisum a quo
(fls. 199/200), altera-se o acórdão atacado apenas quanto à
supressão da continuidade delitiva, que não poderá ser considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501263-37.2019.8.26.0548/50000 -Voto no
4
na dosimetria, já que esquecida pelo magistrado da instrução quando
da reforma, de ofício, da sentença recorrida.
Dessa forma, na primeira e na segunda etapas
do sistema trifásico, conserva-se o quanto exposto no acórdão
atacado, a saber:
“Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, as penas-base de ambos os acusados foram
determinadas nos mínimos legais, em 4 anos de reclusão e 10 dias-
multa.
Em relação a Lucas, na fase intermediária,
razão assiste à defesa quanto ao reconhecimento da atenuante da
confissão, impondo-se sua integral compensação com a reincidência
(autos no 0013579-08.2016, tráfico de drogas, trânsito em julgado
para defesa em 02.12.2016, fls. 50)”.
Na terceira fase, presente a majorante do
concurso de agentes, as reprimendas foram aumentadas à fração de
um terço, perfazendo 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Não obstante a continuidade delitiva, o
magistrado a quo, conforme salientado acima, por motivos
desconhecidos, deixou de computar a causa de aumento em desfavor
de Lucas.
Assim, tornam-se as penas definitivas em 5
anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
a reincidência de Lucas, mantém-se o regime inicial fechado.
Meu voto, portanto, é pelo acolhimento dos
presentes embargos de declaração, concedendo efeitos infringentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501263-37.2019.8.26.0548/50000 -Voto no
5
para reduzir as penas de Lucas Adriano Belotti a 5 anos e 4 meses
de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se,
no mais, o acórdão atacado.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator